Tribunal: STF
Processo: RE 88238
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-05
Data de publicação: 1979-06-05

Ementa:
APLICAÇÃO DE LEI NOVA, MAIS BENIGNA. ARGUIÇÕES DE INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL A QUO, E DE IMPROPRIEDADE DO PEDIDO REVISIONAL, NÃO PREQUESTIONADAS (SÚMULAS 282). NECESSIDADE DE SATISFAÇÃO DESSE REQUISITO, AINDA QUE SE TRATE DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA (RECR 88.728, PLENÁRIO, 14.9.78). RECURSO NÃO CONHECIDO.